Tribunal: TJMT
Processo: 1052013-02.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052013-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDERSON OLINDA DO NASCIMENTO - CPF: 026.050.921-35 (RECORRENTE), EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS QUEIROZ - CPF: 054.705.941-81 (ADVOGADO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Recurso Inominado:

1052013-02.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Wanderson Olinda do Nascimento

Recorrido(s):

Itau Unibanco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVACERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de cerceamento de defesa, entendo que deve ser rejeitada, pois, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento.

2. O autor, ora recorrente, não informou sequer o número de sua conta corrente, quando aproximadamente foi aberta e quando houve o encerramento. Não informou se havia valores depositados, que permaneceram bloqueados, não há nenhuma prova nos auto.

3. Na petição inicial e na impugnação à contestação, não houve requerimento de produção de provas, pois apenas disse, respectivamente: “A produção de todos os meios de provas admitidos em direito” e “A produção de todas as provas em direito admitidas”.

4. Não basta a parte, de forma genérica, pugnar ou protestar pela produção de provas, deve requerer especificamente que tipo de prova pretende produzir. O

5. De acordo com o art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil vigente à época, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Na petição inicial não foi juntado nenhum documento para comprovar de fato a ocorrência do bloqueio da conta corrente.

6. A inversão do ônus da prova previstas no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

7. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Nesse ponto, verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil – CPC.

Destarte, o artigo 373 do CPC, traz a distribuição do ônus da prova no processo, cabendo a autora da ação à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; no mais, evidente a relação de consumo no caso em tela, de modo que as regras do Código de Defesa do Consumidor – CDC são aplicáveis na espécie.

Frente ao exposto, verifica-se que que a parte requerente NÃO logrou êxito em cumprir com o que determina o art. 373, I, do CPC, considerando que a exordial está carente de provas cruciais que poderiam embasar a procedência da demanda, pois a apesar de apresentar documentos no ID 202464375, tais elementos se mostram inconclusivos e incapazes de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência do direito alegado.”.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão da parte Promovente, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026